Tribunal: TJDFT
Processo: 0772838-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0772838-40.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAYLA BARCELOS DE SOUZA RECORRIDO: ALBERTO BARBOSA MACHADO NUNES RODRIGUES DECISÃO A despeito das alegações do recorrido em contrarrazões, a documentação acostada aos autos indica a hipossuficiência da parte recorrente (ID 72386989). Dessa forma, considerando a ausência de elementos probatórios suficientes para infirmar a carência de recursos, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça e concedo o benefício ao recorrente, nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito